Tribunal: TJMT
Processo: 1039450-89.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039450-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEOTONIA SILVANA DA SILVA - CPF: 229.473.531-53 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), TEOTONIA SILVANA DA SILVA - CPF: 229.473.531-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL MATERIALIZADO – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Ultrapassados mais de
18 (dezoito) anos entre a data de vencimento da obrigação (15/03/2004) e os dias hodiernos, sem o ajuizamento da ação judicial, mostra-se escorreita a sentença ao reconhecer o manifesto decurso do prazo prescricional (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Reconhecido o decurso do prazo prescricional e inexistindo propositura de ação judicial para sequer promover a satisfação do crédito,
não há ensejo à condenação da parte credora nos ônus sucumbenciais, sob pena de privilegiar ainda mais a parte inadimplente.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1039450-89.2021.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A. E TEOTONIA SILVANA DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id 153522684) e por
TEOTONIA SILVANA DA SILVA
(Id 153522688),
pelo qual objetivam a reforma da sentença (Id 153522680) proferida pelo MMº Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
,
que nos autos da ação declaratória nº
1039450-89.2021.8.11.0041,
declarou a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 97/00119-8 e ordenou a baixa do gravame hipotecário inserto na matrícula nº 20.579, folha 01, Livro 02, Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT.

Ao final, com base na revelia do Banco requerido, deixou de proceder à condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, suspendendo-as pelo prazo de cinco anos diante da concessão da gratuidade de justiça

Em suas
razões recursais

(Id 153522684) o Banco apelante (
BANCO DO BRASIL S.A.)
aduz a inocorrência da prescrição, ao argumento de que
“
A hipoteca é direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor; outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida”
.

A instituição bancária apelante assevera que
“ao contrário daquilo que pretende a parte apelada, não extingue a dívida, uma vez que o comportamento que se espera em uma transação negocial é o de adimplência da obrigação assumida. O direito não perece, e ao credor sempre estará salvaguardada a incumbência de receber o que lhe é devido e aguardar que o credor cumpra sua obrigação, ainda que em atraso”
.

Argumenta que
“tendo em vista a contratação legítima e a falta de provas da parte apelada em comprovar sua adimplência, ônus que lhe incumbe, demonstram a perfeita exigibilidade da dívida, a sentença deve ser reformada”.

Acrescenta que
“a pretensão do Autor de pretender obter judicialmente a declaração de prescrição, afronta os princípios constitucionais da livre contratualidade (art. 5º, inciso II, da CF) e do ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da CF) e fere o disposto no art. 6º e incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil”
.

Destaca ainda
“o contrato celebrado entre as partes constituí autêntico ato jurídico perfeito e acabado, segundo garantia insculpida no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, sendo insuscetível de alteração, sob pena de violar a Lei Maior”.

A par desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar “totalmente improcedentes” os pedidos postos pelo autor da ação.

Por outro lado, nas
razões do recurso de apelação
interposto pela parte autora da ação
(TEOTONIA SILVANA DA SILVA)
Id 153522688, aduz que embora
“tendo sido confirmada a procedência da demanda, mesmo após todo o trabalho executado o magistrado a quo, contrariando texto legal, deixou de fixar honorários sucumbenciais”
.

Argumenta a recorrente que
“Não havendo, de regra, distinção quanto ao fato de ter havido ou não resistência do réu à pretensão deduzida pelo Apelante, vindo esse a sucumbir, revel ou não, impõe-se ao julgador fixar a verba sucumbencial devida, inclusive honorários advocatícios”
.

Acrescenta que
“a presente demanda apenas fora distribuída frente ao prejuízo que a Apelada deferiu ao Apelante, pois mesmo consumada a prescrição há mais de 17 anos, o registro e averbação de hipoteca permaneceu na matrícula do imóvel, o que motivou a distribuição da presente demanda, restando esclarecido que a Apelada foi quem deu causa a distribuição da ação”
.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento de seu apelo, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, de modo que seja arbitrado os honorários sucumbenciais conforme art. 85, § 2º do CPC,
“no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, bem como, que a parte Apelada arque com as custas processuais”
.

Nas
contrarrazões
(Id 153522690) a parte apelada (TEOTONIA SILVANA DA SILVA) arguiu que
“a apelante não trouxe aos autos
quaisquer elementos ou documentos que demonstrem a interrupção ou suspensão da prescrição”
.

Assevera que
“como mostra na inicial o lapso do tempo prescricional já se esvaiu a muito tempo, são mais de 18 (dezoito) anos que a parte vem se mantendo inerte”.

Acrescenta que
“esvaiu-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para que o credor promova a ação de execução fundada em cédula rural, consoante art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e art. 70 da Lei Uniforma de Genebra, bem como, o prazo de 05 (cinco) anos para a propositura de eventual ação de conhecimento (monitória, cobrança)”
.

Aduz assim que
“a hipoteca constante na matrícula do imóvel também se encontra fulminada pela prescrição da pretensão de cobrança do título executivo”
.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária,
“condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, tendo por consideração o grau de recurso”
.

O Banco do Brasil apresentou
contrarrazões
(Id 153522693), mediante a assertiva de que
“A sentença não merece a reforma pretendia pelo autor, ora recorrente, e sim a reforma pleiteada pelo Banco em seu recurso, devendo ser julgado inteiramente improcedente os pedidos, pelas razões já demonstradas no recurso inominado do Banco”
.

Certificado o recolhimento do preparo recursal pela instituição bancária apelante (Id 154772180), enquanto em relação ao recurso interposto por Teotonia Silva da Silva, certificado a inexistência de preparo por envolver beneficiária da justiça gratuita.

Certidão (Id 153823672) atestou inexistir prevenção.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,

pelo qual objetiva a reforma da sentença que
declarou a prescrição da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 97/00119-8,
e como corolário, a extinção da garantia real acessória incidente sobre o imóvel.

No dispositivo final da sentença recorrida, o magistrado singular deixou de condenar a instituição bancária em verbas sucumbenciais, o que motivou a autora da ação declaratória a interpor recurso de apelação, postulando sua reforma somente nesse ponto específico, para fins de condenar o Banco do Brasil em honorários advocatícios de sucumbência e nas custas processuais.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito rural pignoratícia tem prazo de prescrição trienal, e o termo inicial para a contagem da prescrição é a data do vencimento do título (
AgRg no REsp 628723
).

Não se pode olvidar ainda o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil ao estabelecer o prazo de 05 (cinco) anos, para a pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No presente caso, extrai-se dos
autos de origem, (ação declaratória nº
1039450-89.2021.811.0041) que a autora da ação (Teotonia Silvana da Silva) firmou contrato de crédito bancário junto ao Banco do Brasil na data de 19/05/1997, formalizado através de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 97/00119-8, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com vencimento para 15/03/2004 (Id 153521698).

Inexiste nos autos qualquer registro de ajuizamento de ação judicial para a cobrança do referido título, numa demonstração de que até a presente data nenhuma providência judicial foi adotada pela instituição bancária, o que produz, por consequência, a prescrição da pretensão da cobrança nas vias ordinárias, culminando, naturalmente, como causa e efeito, na extinção da garantia hipotecária.

Nesse sentido, oportuno o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação. Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil”
(TJ-MT 10004409620208110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Compete ao credor ajuizar ação judicial antes do prazo prescricional e promover a
citação
do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tendo transcorrido mais de 18 (dezoito) anos entre a data de vencimento da obrigação (15/03/2004) e os dias hodiernos, sem o ajuizamento da ação judicial, mostra-se escorreita a sentença ao reconhecer o manifesto decurso do prazo prescricional.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o magistrado singular assim averbou na sentença recorrida:

“
no que tange aos honorários advocatícios, há de se ter em vista que, não obstante o reconhecimento da prescrição, há de se observar o princípio da causalidade, já que não há discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, não sendo o feito levado a cabo por inadimplência da parte autora.

De tal modo, não há ensejo à condenação da parte credora, ora requerida, a condenação nas verbas de sucumbência, sob pena de privilegiar ainda mais a inadimplente”.

Perfilho o entendimento esposado pelo juízo
a quo
, pois, inobstante ao caráter litigioso concernente ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional para a pretensão da cobrança, não se pode punir o credor pela falta de pagamento daquele que contraiu o empréstimo bancário.

Aliás, no caso concreto, sequer houve o ajuizamento de ação judicial para a cobrança, sendo este o ponto nuclear para o reconhecimento da prescrição.

Oportuno entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar matéria assemelhada:

“Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.”
(
REsp 1769201/SP
, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos

os recursos de apelação, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023